Tribunal: TJES
Processo: 0000141-89.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000141-89.2021.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ROBERTO DA SILVA e outros

APELADO: CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUIT E AGRONOMIA DO ES CREA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXECUÇÃO MOVIDA EXCLUSIVAMENTE EM DESFAVOR DA PESSOA JURÍDICA. SÓCIOS. ILEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Nos termos do art. 16 da Lei nº 6.830/80 e do art. 914 do Código de Processo Civil, a legitimidade para oposição de embargos à execução fiscal é restrita ao sujeito passivo indicado na Certidão de Dívida Ativa.

2. Eventual defesa do terceiro ou sócio atingido por constrição patrimonial deve ser exercida pela via adequada, notadamente por meio de embargos de terceiro ou incidente próprio, nos termos do art. 674 do Código de Processo Civil.

3. Conforme a jurisprudência deste sodalício
“[...]Nos termos do art. 914 do Código de Processo Civil, “o executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos”. Verifica-se da redação de referido dispositivo que apenas e tão somente o executado possui legitimidade para opor Embargos à Execução,
sendo certo, por outro lado, que o terceiro atingido por eventual constrição realizada no feito executivo poderá, por sua vez, opor Embargos de Terceiro, consoante o disposto no art. 674, do mesmo diploma
[...]
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5010569-65.2023.8.08.0035, Relator: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível, publicado em 23/02/2025).

4. Correta a sentença que rejeitou os embargos à execução fiscal por ilegitimidade ativa, inexistindo fundamentos aptos à sua reforma.

5. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (fls. 63 a 64) proferida pelo Juízo da 1
a
Vara de Mimoso do Sul nos autos dos embargos à execução fiscal opostos por José Roberto da Silva e Zelinda Carrari Silva em desfavor do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, na qual o magistrado de origem rejeitou os embargos por reconhecer a ausência de legitimidada ativa dos embargantes, ora apelantes. Por fim, condenou os apelantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça outrora deferida.

Em suas razões recursais (fls. 69/75), os apelantes sustentam, em síntese, que: (a) bens de sua propriedade foram objeto de penhora nos autos da execução, circunstância que evidencia sua legitimidade para a oposição dos embargos; (b) o termo de penhora, assim como as demais intimações processuais, foi expedido em nome dos apelantes, razão pela qual deve ser reconhecida sua legitimidade para o exercício da defesa.

Contrarrazões no Id.
12754350
, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 30 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cinge a controvérsia recursal em analisar a legitimidade dos apelantes para mover embargos à execução em resposta à execução fiscal n° 0001044-86.2005.8.08.0032, movida pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Espírito Santo – CREA-ES em desfavor de Armazem Gerais Cicafé LTDA.

De plano, embora o apelado sustente a ausência de legitimidade dos apelantes para a interposição do recurso de apelação, a sentença recorrida lhes foi desfavorável, uma vez que tiveram seus pleitos rejeitados, circunstância que, por si só, confere legitimidade e interesse recursal para impugnar a sentença, nos termos do art. 996 do Código de Processo Civil.

Pois bem. Constato dos autos que a execução fiscal n° 0001044-86.2005.8.08.0032 foi movida exclusivamente em desfavor da empresa Armazem Gerais Cifafé LTDA. (Id. 13963343), sendo esta a legitimada para opor embargos à execução fiscal, nos termos dos arts. 16 da Lei nº 6.830/80 e 914 do Código de Processo Civil, inexistindo previsão legal que autorize a extensão dessa legitimidade a terceiros que não integrem o polo passivo da execução.

Em que pese a apelante alegue a existência de termos de penhora nos quais constam os nomes dos sócios, tal circunstância não lhes confere, por si só, legitimidade para a oposição de embargos à execução fiscal, porquanto a via adequada para a defesa de seus interesses, nessa hipótese, seria no incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou, conforme o caso, os embargos de terceiro, e não a oposição de embargos à execução.

Conforme a jurisprudência deste sodalício
“[...]Nos termos do art. 914 do Código de Processo Civil, “o executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos”. Verifica-se da redação de referido dispositivo que apenas e tão somente o executado possui legitimidade para opor Embargos à Execução,
sendo certo, por outro lado, que o terceiro atingido por eventual constrição realizada no feito executivo poderá, por sua vez, opor Embargos de Terceiro, consoante o disposto no art. 674, do mesmo diploma
[...]
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5010569-65.2023.8.08.0035, Relator: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível, publicado em 23/02/2025).

Assim, eventual defesa do terceiro ou sócio atingido por constrição patrimonial deve ser exercida pela via adequada, notadamente por meio de embargos de terceiro ou incidente próprio, nos termos do art. 674 do Código de Processo Civil.

Não vislumbro, portanto, fundamentos para a reforma da sentença recorrida, uma vez que resta patente a ilegitimidade ativa dos apelantes para o manejo dos embargos à execução fiscal, porquanto não figuram no polo passivo da execução, tampouco houve redirecionamento válido que lhes atribuísse a condição de executados.

Diante do exposto,
conheço do recurso
e a ele
nego provimento.
Majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, em conformidade com o artigo 85, §11 do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça outrora deferida (Art. 98, §3° do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)